Tribunal: TJBA
Processo: 8009148-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009148-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BRANDAO

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: MARCOS CATELAN

Advogado(s)
:
LEONARDO AMARAL MATIAS, MARIO MARCOS CATELAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, ajuizada por Marcos Catelan em face de Maria de Fátima Brandão, determinando a reintegração do autor na posse de área situada nos fundos do imóvel, consistente em laje edificada sobre vala de drenagem pluvial.

2.
Agravo interno interposto contra decisão proferida no curso do processamento do agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória, à luz dos arts. 300, 561 e 562 do CPC; e (ii) saber se a alegação de que a área objeto da lide possui natureza pública afasta o exercício da posse e a caracterização do esbulho.

III. Razões de decidir

4.
A tutela de urgência em ações possessórias exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a comprovação documental da posse anterior, do esbulho e de sua data, conforme os arts. 300, 561 e 562 do CPC.

5.
A prova documental apresentada pelo agravado, reforçada por prova testemunhal colhida em audiência de justificação, evidencia indícios suficientes do exercício da posse anterior e da ocorrência de esbulho praticado pela agravante.

6.
A natureza pública da área não impede, por si só, o exercício da posse sem animus domini, sendo possível a tutela possessória quando demonstrado o uso fático do bem.

7.
Inexistente ilegalidade ou abusividade manifesta na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção, notadamente diante da necessidade de dilação probatória para o exame definitivo da controvérsia.

8.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno, impondo o reconhecimento de sua prejudicialidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A tutela de urgência em ação de reintegração de posse pode ser concedida quando demonstrados, por prova documental e testemunhal, a posse anterior e o esbulho, nos termos dos arts. 300, 561 e 562 do CPC. 2. A natureza pública da área não afasta, por si só, a possibilidade de exercício da posse e de sua proteção jurisdicional. 3. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão proferida em seu curso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561, 562 e 1.021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009148-10.2025.8.05.0000
e Agravo Interno
, tendo como Agravante
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BRANDAO

e Agravado
MARCOS CATELAN
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07